Tribunal: TJES
Processo: 5003788-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003788-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARILDA GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA EXEQUENTE. SEM OMISSÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DA EXECUTADA. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME E QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pela exequente, alegando omissão quanto à fundamentação da decisão sobre a aplicação da Taxa SELIC e, de outro, pela executada, que sustenta a existência de omissão acerca de teses afetas ao excesso de execução, autonomia das submassas e exaurimento do fundo e, ainda, contradição sobre o afastamento da solidariedade entre os fundos.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. O acórdão não apresenta omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC, pois consignou expressamente que, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002, a SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios, sendo vedada a cumulação com outros índices.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida, conforme jurisprudência do STJ, sendo incabível sua utilização com tal finalidade.

4. O acórdão incorre em omissão ao não tratar de forma expressa sobre o termo inicial dos juros de mora, o qual, em obrigações contratuais, deve incidir a partir da citação válida, conforme os arts. 240 do CPC e 405 do CC.

5. Não merece acolhida a tese de desconto da contribuição de assistido, sendo incabível sua dedução na fase de cumprimento de sentença quando não prevista expressamente no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada (art. 507 do CPC).

6. A alegação de adoção indevida de índices de reajuste não procede, pois as planilhas juntadas demonstram a aplicação do INPC, e não índices previdenciários do INSS, como alegado.

7. As demais matérias relacionadas ao exaurimento do fundo e à solidariedade entre entidades já foram decididas em sede de recurso especial, como reconheceu o acórdão embargado.

III. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da exequente rejeitados.

9. Embargos de declaração da executada acolhidos em parte, para sanar omissão e determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Tese de julgamento
:

1.
“
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

2. Em obrigações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação válida.

3. A dedução de contribuição de assistido não pode ser realizada na fase de execução se não prevista expressamente no título executivo judicial.

4. A utilização do INPC como índice de reajuste é válida, tal como feito pela exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 507 e 1.022; CC, arts. 405 e 406.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.716.709/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.391.876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020; TJES, AgInt nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023; TJES, AgInt nº 5002915-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 17.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração da exequente e, ainda, por igual votação, acolher em parte os Embargos de Declaração da executada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Marilda Gonçalves de Souza e Previdência Usiminas contra o acórdão que conheceu em parte o recurso de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas e deu-lhe parcial provimento
para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a fim de reconhecer a ocorrência de excesso de execução, determinando a elaboração dos cálculos para pagamento dos benefícios vencidos a partir de setembro de 1996, sendo que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC sem cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Nas razões recursais de id.
16298201
, a embargante Marilda Gonçalves de Souza alega, em síntese, que a) o acórdão é omisso quanto à inaplicabilidade da Taxa SELIC em obrigações de natureza civil privada; b) a referida taxa possui composição mista e não reflete adequadamente a recomposição da moeda nessas relações; c) a aplicação desse índice incentiva o devedor a não realizar acordos e d) requer a atribuição de efeito infringente para que seja mantido o INPC acrescido de juros de 1% ao mês.

Nas razões de id.
16384371
, a embargante Previdência Usiminas sustenta que a) houve omissão sobre o excesso de execução relativo ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser a citação; b) o julgado não tratou do desconto da contribuição regulamentar devida pelo assistido; c) existe omissão sobre a adoção de índices de reajuste indevidos pela exequente; d) o acórdão foi omisso sobre a autonomia das submassas e exaurimento do fundo e e) aponta contradição sobre o afastamento da solidariedade entre os fundos.

Contrarrazões apresentadas no id.
16924973
e no id.
17056991
, requerendo o não provimento do recurso apresentado pela parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dos Embargos de Declaração de
Marilda Gonçalves de Souza

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica a omissão apontada pela embargante, que busca a revisão da conclusão adotada sobre a ocorrência de falha na prestação do serviço.

O voto condutor expressamente consigna que as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, sem cumulação com correção monetária.

Vejamos:

“(...)

Observa-se das planilhas de cálculos constantes dos autos (id 1431794), que a agravada, ao atualizar os montantes devidos, utilizou taxa de juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês até a vigência do Código Civil de 2002 e 1% (um por cento) ao mês após a entrada em vigor do referido diploma legal.

No entanto, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido em 21.08.2024, cujo acórdão fora publicado em 23.10.2024, reafirmou o entendimento prevalente naquele colegiado de que os juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil de 2002 correspondem à Taxa SELIC.

(...)

No caso vertente, além da inobservância da Taxa SELIC, observa-se que, no período em que esta deveria ser aplicada, houve incidência, igualmente, de correção monetária, o que, em caso de cumulação, representaria indevido
bis in idem
haja vista que a SELIC é composta tanto de juros como de correção monetária. Neste sentido já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de
bis in idem." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.709/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.) (g.n.).”

Em verdade, a pretensão da embargante é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Por tais razões,
rejeito os embargos de declaração de
Marilda Gonçalves de Souza.

É como voto.
.

Dos Embargos de Declaração de Previdência Usiminas

Alega a embargante que houve omissão
sobre teses afetas à alegação de excesso de execução, a saber: o termo inicial dos juros de mora, que deve ser a citação; o desconto da contribuição regulamentar devida pelo assistido; e a adoção de índices de reajuste indevidos pela exequente.

De fato, o acórdão restou omisso quanto a essas teses, vício que passa a ser sanado.

No que tange aos juros de mora, razão assiste à embargante. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, estes devem incidir somente a partir da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC, o que ocorreu em 22/10/1999.

Quanto ao pretendido desconto de 3% a título de contribuição de assistido para a Previdência Usiminas, tal pretensão encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal, que estabelece que, se o título executivo judicial não previu de forma expressa tal dedução, não é permitido ao juízo da execução inovar nos limites da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC.

Nesse sentido, “
Improcede a alegação de excesso de execução, consistente na indevida ausência de desconto da contribuição do assistido nos cálculos homologados, pois não consta do título executivo judicial determinação de decote do montante contribuído
". (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002915-35.2023 .8.08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível – Data: 17.05.2025)

Ainda, conforme as planilhas que instruem o pedido de cumprimento provisório de sentença, a exequente utilizou o INPC como índice de reajuste, e não índices do INSS, como alega a embargante.

Por fim, no que diz respeito às demais teses sobre exaurimento de fundo e solidariedade, o acórdão embargado já consignou que tais matérias foram decididas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.694.512/ES,
ocasião em que confirmou-se a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios à autora da ação, ora embargada, até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex empregados da COFAVI, determinando que fica vedada a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos, o que não ocorreu no presente caso
, o que ocasionou a perda do objeto recursal nesse ponto.

Por tais razões,
acolho em parte os embargos de declaração de Previdência Usiminas
para, sanando as omissões apontadas, determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003788-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARILDA GONCALVES DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o objetivo de realizar um exame pormenorizado das teses contrapostas veiculadas nos Embargos de Declaração interpostos por ambas as Partes, abordando, bem é de ver, a complexidade que permeia a Liquidação de Sentenças em demandas de previdência complementar, aliada à necessidade de enfrentar, de forma analítica, as alegadas omissões, visando assegurar a estrita observância ao título judicial e à jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Na origem, a controvérsia gravita em torno da
Decisão
que, no curso do
Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 0020493-29.2020.8.08.0024)
, rejeitou a
IMPUGNAÇÃO
apresentada pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, mantendo os cálculos da Exequente.

O cerne da divergência, trazido agora à apreciação em sede de
Embargos de Declaração
manejados por ambas as partes, repousa na correta exegese do artigo 406, do Código Civil de 2002 para fins de atualização do
título judicial
que, frise-se,
restou omisso quanto aos índices específicos de juros de mora e correção monetária.

Antes de adentrar ao exame específico das insurgências, cumpre recordar que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e cognição restrita. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, sua finalidade é, exclusivamente, o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Nesta via, é vedada a rediscussão de matéria já decidida ou o inconformismo com a conclusão do julgado, com o fito de obter a reforma do provimento meritório. A via aclaratória não se presta ao debate sobre o acerto ou desacerto da Decisão, mas apenas à sua integridade lógica e clareza formal. É sob esse prisma que passo a analisar os recursos.

I -
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARILDA GONÇALVES DE SOUZA

A Recorrente sustenta a ocorrência de omissão, aduzindo que a aplicação da Taxa SELIC representaria uma reforma indevida do julgado, em prejuízo ao que entende ser seu direito à percepção de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária pelo INPC.

Contudo, compulsando os autos, verifico que
o título executivo judicial — consubstanciado na Sentença e nos Acórdãos anteriores — limitou-se a condenar a Ré ao pagamento das diferenças, sem estabelecer de forma pormenorizada os índices de atualização
.

Diante da
omissão do título judicial
,
não há que se falar em omissão do Acórdão ora embargado
. Pelo contrário, o Relator agiu com acerto ao integrar a lacuna do título, conforme a norma cogente do artigo 406, do Código Civil.

A rigor, não havendo estipulação prévia transitada em julgado sobre os índices, a definição destes em fase de cumprimento deve seguir a interpretação atualizada das Cortes Superiores
.

Portanto, os Aclaratórios da Exequente revelam nítido caráter infringente, buscando rediscutir a tese jurídica da aplicação da SELIC, o que extrapola os limites do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PREVIDÊNCIA USIMINAS

Por sua vez, a PREVIDÊNCIA USIMINAS aponta omissões quanto a temas específicos: (I) a aplicação da Taxa SELIC e a definição do termo inicial dos juros de mora; (II) a necessidade de desconto da contribuição do assistido; (III) a incidência dos índices de reajuste do INSS e (IV) as teses de solidariedade e exaurimento de fundo.

No que tange à
Taxa SELIC
, acompanho o Relator no acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e definir a sua incidência.

Como bem pontuado, a
Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no recente julgamento do
REsp nº 1.795.982/SP
(outubro/2024), consolidou o entendimento de que a
taxa de juros do artigo 406 do Código Civil/2002 é a SELIC
.

Nesse contexto, a ausência de estipulação de índices no título judicial permite que este juízo adeque a execução às balizas legais vigentes, de forma que a
aplicação da Taxa SELIC
, neste cenário, não é uma faculdade, mas um imperativo decorrente da correta interpretação do artigo 406, do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação deste índice híbrido — que já engloba juros e correção —
de
ve observar, como termo inicial dos juros, a data da citação, conforme a regra geral das responsabilidades contratuai
s
, ou o vencimento de cada
parce
la
, a depender da
especificidade da verba
, integrando-se assim a lacuna existente no título original.

Em relação aos demais pontos (descontos, índices do INSS e solidariedade), o exame detido dos autos revela que: (I) os
Descontos de contribuiç
ão
não restaram previstos no título
, não podendo ser incluídos agora sob pena de violação à coisa julgada; (II) acerca dos
índices do INSS,
a Planilha da Exequente já utiliza o INPC, inexistindo o erro apontado; e (III) no tocante à
Solidariedade
, a

matéria já acobertada pelo trânsito em julgado do REsp nº 1.694.512/ES, o que esvazia a pretensão recursal por perda de objeto.

Em suma, as insurgências que buscam alterar a conclusão do julgado fora das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil devem ser repelidas, mantendo-se a higidez da decisão que harmonizou o Cumprimento de Sentença com a jurisprudência atual.

Isto posto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR para: (I) REJEITAR os Embargos de Declaração de MARILDA GONÇALVES DE SOUZA; e (II) ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração da Previdência Usiminas, apenas para sanar a omissão e integrar o título executivo, fixando o termo inicial dos juros de mora e determinando a incidência da Taxa SELIC como índice exclusivo (juros e correção acumulados) a partir da vigência do Código Civil de 2002.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR